Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701669-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONICE LUIS DE LIMA AYRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto (efeito suspensivo ativo) contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0732017-78.2020.8.07.0001, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente na inclusão da agravante como beneficiaria da pensão por óbito por percepção alimentícia, em razão do falecimento do ex-marido e ex-servidor da Policia Civil REGIS AYRES LACERDA, no dia 12/08/2020, a fim de manter pagamento de pensao e plano de saúde anteriormente pagos pelo de cujus por força de acordo firmado por ocasião do divórcio, sendo estes os fundamentos da r. decisão impugnada: (...) Disciplina o artigo 300 do Codigo de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado util do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgencia em carater antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispoe sobre a criacao dos Juizados Especiais da Fazenda Publica no ambito dos Estados, Distrito Federal, Territorios e Municipios, preve a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providencias cautelares e antecipatorias no curso do processo, para evitar dano de dificil ou de incerta reparacao (artigo 3o). Como se ve, a tutela de urgencia e medida de carater excepcional e tem sua aplicacao nos casos que demandem urgente apreciacao da materia, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversivel. No presente caso, a parte autora alega que foi casada com REGIS AYRES LACERDA, que ocupava o cargo de Agente de Policia da PCDF, por varios anos, tendo se divorciado dele em 3.11.2017, mediante escritura publica. Aduz que ficou acordado que receberia pensao alimenticia temporaria no valor de R$ 1.500,00 por 36 meses e, ainda, que REGIS arcaria com os custos do plano de saude. Afirma que apos o divorcio, descobriu ser portadora de cancer, circunstancia que lhe trouxe gastos excessivamente altos. Assevera que REGIS faleceu em 12.8.2020. Pede, em sede de tutela provisoria, provimento judicial que determine ao reu o pagamento de pensao por morte no valor de R$ 3.458,89, correspondente ao montante que recebia a titulo de pensao temporaria mais o valor gasto com o seu plano de saude. A despeito das alegacoes autorais, nao verifico, em principio, a probabilidade do direito invocado. E que a tutela de urgencia pleiteada encontra obice na no art. 2.o-B da Lei 9.494/97. Transcrevo: “Art. 2o-B. A sentenca que tenha por objeto a liberacao de recurso, inclusao em folha de pagamento, reclassificacao, equiparacao, concessao de aumento ou extensao de vantagens a servidores da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, inclusive de suas autarquias e fundacoes, somente podera ser executada apos seu transito em julgado. (Incluido pela Medida provisoria no 2.180-35, de 2001)”. Assim, ainda que se reconheca o direito ao recebimento da pensao no valor que diz ser o correto, a determinacao para pagamento e inclusao em folha so se faz exigivel apos o transito em julgado da condenacao. De outro angulo, nao ha o perigo de dano irreparavel ou de dificil reparacao, tendo em vista a solvabilidade da Fazenda Publica. Ha que se recordar, ainda, a proibicao legal de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da acao” (artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992). Alem disso, o requerimento da parte demandante, em principio, carece de fundamento legal, haja vista que na data do obito do de cujus, nao era mais casada com ele, o que lhe impede de receber a pensao por morte por mais tempo e em valores superiores ao que restou acordado na escritura publica de divorcio consensual. Ha que se ressaltar que a administracao esta jungida ao principio da legalidade estrita e, por isso, somente pode agir conforme expressa previsao legal. A titulo de argumentacao, transcrevo o artigo 76 da Lei n.o 8.213/1991, que pode ser utilizado por analogia a presente fundamentacao: Art. 76. A concessao da pensao por morte nao sera protelada pela falta de habilitacao de outro possivel dependente, e qualquer inscricao ou habilitacao posterior que importe em exclusao ou inclusao de dependente so produzira efeito a contar da data da inscricao ou habilitacao. (...) § 3o Na hipotese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinacao judicial a pagar alimentos temporarios a ex-conjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensao por morte sera devida pelo prazo remanescente na data do obito, caso nao incida outra hipotese de cancelamento anterior do beneficio. (Incluido pela Lei no 13.846, de 2019. Grifei)) Por fim, na escritura de ID 73502096 - Pag. 1-2 nao ha qualquer mencao a obrigacao financeira outra que nao o pagamento da pensao temporaria por 36 meses. A assertiva de que o de cujus havia se comprometido com o custeio do plano de saude, pois, e desamparada de qualquer elemento de prova, o que afasta a demonstracao do perigo de dano, haja vista que a parte requerente vem custeando seu tratamento contra o cancer desde 20.7.2018, data do diagnostico, com o valor acordado a titulo de pensao temporaria. Neste contexto, sem embargo de melhor analise da questao apos o estabelecimento do contraditorio, por ora, afastada esta a presenca dos requisitos autorizadores da medida antecipatoria requerida, razao pela qual a INDEFIRO. (...) Argumenta, em síntese, que as obrigações referentes à pensão e ao pagamento do plano de saúde pelo prazo de 36 meses constam da escritura pública do divórcio, possuindo validade até o mês de novembro, embora o ex-marido da recorrente tenha falecido em 12/08/2020. Tais valores correspondem aos alimentos, no total de R$ 1.749,60 (mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), e ao plano de saúde, no valor de R$ 1.709,29 (mil, setecentos e nove reais e vinte e nove centavos), totalizando em R$ 3.458,89 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça e, ainda, pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Considerando as informações e documentos constantes dos autos a respeito da situação econômica da agravante, sobretudo porque se encontra em tratamento de câncer, percebendo auxílio-doença, concedo à recorrente os benefícios da justiça gratuita. Quanto ao pleito de urgência, melhor sorte não socorre à agravante, impondo-se o indeferimento do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, Art. 1019, I). É que num juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, a tal ponto de não se poder aguardar o desfecho da fase de conhecimento. Com efeito, embora haja nos autos comprovação de que a recorrente necessita de amparos médicos para custeio do tratamento de câncer pelo qual foi acometida, constata-se que a obrigação do de cujus para com ela possui prazo determinado, a se encerrar em novembro de 2020, o que impede que, numa análise liminar, se determine sua inclusão como pensionista do falecido. Ora, a escritura pública de divórcio em que constou a obrigação do de cujus de pagar R$ 1.500,00 por mês à recorrente, além do valor referente ao plano de saúde, foi registrada em 03/11/2017, mas vigora apenas pelo prazo de 36 meses, ou seja, até 03/11/2020. Assim, a alegada dependência econômica do ex-marido não é perene, a ponto de permitir a caracterização da recorrente como sua pensionista legal, dependendo de mais elementos probatórios para que seja efetivamente confirmada. Portanto, inaplicável, a princípio, o art. 217 da Lei 8.112/90, segundo o qual “são beneficiários das pensões: II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente.” Portanto, não havendo verossimilhança do direito alegado, sobretudo por se caracterizar, na hipótese, pretensão de cunho satisfativo, mostra-se comprometida a tutela recursal de urgência, que requer, para sua concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, resta assegurado à recorrente o pagamento da pensão por morte pelo prazo remanescente na data do óbito do ex-marido, conforme previsão contida no art. 76 da Lei n. 8.213/1991, adiante reproduzido: Art. 76. A concessao da pensao por morte nao sera protelada pela falta de habilitacao de outro possivel dependente, e qualquer inscricao ou habilitacao posterior que importe em exclusao ou inclusao de dependente so produzira efeito a contar da data da inscricao ou habilitacao. (...) § 3o Na hipotese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinacao judicial a pagar alimentos temporarios a ex-conjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensao por morte sera devida pelo prazo remanescente na data do obito, caso nao incida outra hipotese de cancelamento anterior do beneficio. (Incluido pela Lei no 13.846, de 2019.) (grifado) Nesse diapasão, forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, por ora, o alegado perigo de dano e de resultado útil ao processo, para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise por ocasião da apreciação do mérito recursal. Intime-se a parte agravada (CPC, Art. 1019, II). Ouça-se o Ministério Público. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020 Gilmar Soriano Juiz de Direito